Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-39.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002651-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), MOISES PIRES DE MORAES - CPF: 082.398.998-46 (AGRAVANTE), ROSILENE BUENO DE FARIA MORAIS - CPF: 930.505.261-49 (AGRAVANTE), AILTO AMARAL SILVA - CPF: 693.168.561-91 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA - CPF: 058.240.491-65 (AGRAVADO), JOSENILDO AMARAL SILVA - CPF: 697.871.151-91 (AGRAVADO), L.F.PERES DA SILVA - CNPJ: 29.966.176/0001-84 (AGRAVADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002651-39.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SEQUESTRO DE VEÍCULO JÁ BLOQUEADO VIA SISTEMA RENAJUD E DE BLOQUEIO DE IMÓVEL E DE EVENTUAIS CRÉDITOS
SUB JUDICE
– TUTELA DE URGÊNCIA JÁ DEFERIDA – MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS SUFICIENTES PARA GARANTIR FUTURO RESSARCIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a tutela de urgência foi deferida nos autos, cujas medidas acautelatórias são suficientes para garantir eventual ressarcimento futuro, é caso de manter decisão que indeferi pedido de sequestro de veículo já bloqueado pelo sistema Renajud, bem como de bloqueio em outras ações de imóvel e de eventuais créditos a favor da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002651-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MOISES PIRES DE MORAES, ROSILENE BUENO DE FARIA MORAIS

AGRAVADO: AILTO AMARAL SILVA, LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA, JOSENILDO AMARAL SILVA, L.F.PERES DA SILVA-

CNPJ: 29.966.176/0001-84

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Arresto e Sequestro de Bens n. 1003162- 59.2021.8.11.0004 - 1ª Vara Cível de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Moises Pires de Moraes e por Rosilene Bueno de Faria Morais
de decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Arresto e Sequestro de Bens, ajuizada em desfavor de
Ailto Amaral Silva, Luiz Fernando Peres da Silva, Josenildo Amaral Silva, L.F. Peres da Silva-

CNPJ: 29.966.176/0001-84
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental que visa ao sequestro de veículo, bloqueio de imóvel e de créditos dos requeridos, ora agravados.

Os agravantes sustentam que o mero bloqueio do veículo no sistema do órgão de trânsito, não é satisfatório para assegurar de forma efetiva a futura execução, diante da possibilidade de insolvência e dilapidação do patrimônio dos agravados, bem assim da ocultação e alienação do bem.

Afirmam, ainda, a necessidade de bloqueio de valores advindos do Processo n. 1007527-59.2021.8.11.0004 e do Processo n. 1006757-66.2021.8.11.0004, que tramitam, respectivamente, na 1ª Vara Cível e na 2ª vara Cível, ambas da comarca de Barra do Garças-MT, e dos imóveis
sub judice
nos referidos processos, a fim salvaguardar futura execução dos danos materiais e morais.

Defendem a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que seja determinado o sequestro do veículo, o bloqueio do imóvel de matrícula n. 32.096,
sub judice
nos autos 1007527-59.2021.8.11.0004 e de n. 1006757-66.2021.8.11.0004, bem como de qualquer crédito resultante de acordo ou sentença dirigido aos agravados nos referidos processos, até o limite dos pedidos (R$ 105.193,44). No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 118802486).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 129238673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002651-39.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada, a fim de determinar o sequestro do veículo Fiat/Pálio Fire, ano 2014/2015, placa QBC0045, já bloqueado na origem via Renajud, bem assim se é caso de determinar o bloqueio do imóvel de Matrícula n. 32.096, objeto de discussão nos Processos números 1007527-59.2021.8.11.0004 e 1006757-66.2021.8.11.0004 e, ainda, saber se é caso de bloqueio de qualquer crédito resultante de acordo ou sentença dirigido aos requeridos, ora agravados, nos referidos processos, até o limite do pedido, com o fito de garantir eventual reparação de danos na ação de base.

A lide advém do fato de que os autores agravantes firmaram contrato de prestação de serviços imobiliários com os agravados, na data de 09.01.2020, para a edificação de uma casa residencial, cujo prazo de entrega da obra ficou estabelecido, conforme a cláusula 5ª da avença, de 06 seis meses, após o registro do contrato com a CEF, contudo, decorrido o referido prazo, não iniciaram nem mesmo as instalações basilares do empreendimento.

Narra a inicial que os requeridos agiram sempre resistentes e se desviavam da obrigação de adimplir com o contrato, que a situação perdurou até dezembro de 2020, quando os autores agravantes pleitearam a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, lucros cessantes, juros de obra, multa e a condenação ao pagamento por danos morais.

Narra ainda que os autores agravantes realizaram financiamento habitacional na Caixa Econômica Federal para aquisição do imóvel e construção da edificação pelo valor de R$ 135.000,00, bem assim que foi paga a quantia de R$19.680,00, a título de entrada, por meio de recursos próprios.

Verifica-se que em decisão anterior foi deferida a tutela de urgência e determinado o bloqueio de valores em conta bancária de cada um dos requeridos, no importe de R$29.193,44, via Sisbajud, que restou parcialmente cumprido por falta de provisão de fundos, e a restrição do veículo Fiat/Pálio Fire, ano 2014/2015, placa QBC0045, de propriedade do requerido
Luiz Fernando Peres da Silva,
por meio do sistema Renajud.

Posteriormente, os autores agravantes pleitearam nova medida de urgência, para o sequestro do veículo já bloqueado via Renajud, o bloqueio do imóvel de matrícula n. 32.096 e de qualquer valor de crédito que os requeridos tenham direito nos Processos n 1007527-59.2021.8.11.0004 e n. 1006757-66.2021.8.11.0004, que tramitam na comarca de Barra do Garças, até o limite dos pedidos (R$ 105.193,44). O que foi indeferido pelo Juízo de origem, cuja decisão é objeto deste recurso.

Para a pretensão almejada pela parte autora, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, não restou demostrado o perigo da demora, vale ressaltar, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que possa comprometer a realização imediata ou futura do direito dos autores aqui agravantes, máxime porque já foram deferidas medidas acautelatórias suficientes para assegurar eventual pagamento futuro, como bem acentuado pelo Juízo de origem, cujo fragmento se transcreve:

“
No caso em tela não há qualquer nova prova fática capaz de autorizar o aumento das medidas cautelares já concedidas na decisão inicial
. Com relação ao pedido de sequestro do veículo já penhorado,
não se faz cabível impedir o Requerido do uso do bem, uma vez que não fora condenado e tendo em vista que não há a possibilidade de transferência do automóvel uma vez que está penhorado e nem indícios de desfazimento do veículo para terceiros
.

Outrossim,
concernente ao pedido de retenção de quantias pelas quais o Requerido venha a ter em outros processos, entendo que as medidas já deferidas neste momento encontram-se suficientes para assegurar um pagamento futuro,
visto que o valor real de uma futura indenização a ser percebida em caso de procedência da demanda não fora ainda fixado, já que será feito mediante sentença
”.

Assim, o sequestro do veículo, a fim de garantir a sua integridade não se mostra viável na espécie, porquanto não ficou demonstrada a sua má utilização e, ainda, notadamente, porque o bloqueio já inserido sobre o bem impede eventual transferência para terceiro.

Registra-se, ademais, que não restou demonstrado estado de insolvência dos agravados, o que poderia, em tese, impossibilitar eventual ressarcimento.

Dessa forma, considerado que já foi deferida tutela de urgência nos autos, cujas medidas acautelatórias são consideradas suficientes para pagamento futuro, é caso de manter a decisão ora impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022